Tribunal: TJDFT
Processo: 0006285-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Perturbação da tranquilidade. Tipicidade
1 – Caracteriza a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, a ação daquele que, por acinte ou motivo reprovável, com vontade de perturbar, molestar a paz de espírito e o sossego alheio, causa à vítima preocupações e inquietações.
2 – A conduta do réu que, para satisfazer desejo sexual, perturbou a tranquilidade da vítima – adolescente - por meio de toques e carícias, sem expresso consentimento dessa, amolda-se ao tipo penal do art. 65 da LCP.
3 – Apelação não provida.